Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000761-36.2020
AGRAVANTE: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO.
AGRAVADO: ERIVALDO QUEIROS DOS SANTOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – ARTIGO 18, "A", DA LEI No 6.024/74 – PENHORA DE VALOR POSTERIOR À LIQUIDAÇÃO – LEVANTAMENTO DE IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA.
Segundo dispõe o art. 18, ‘a’, da Lei no 6.024/74, decretada a liquidação extrajudicial, deve o cumprimento de sentença ser suspenso até o final do processo de liquidação judicial.
Suspensa a execução, não pode a parte levantar eventual valor depositado, ainda que seja voluntário e anterior à liquidação da instituição.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, no Cumprimento de Sentença, instaurado na Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de indenização por Danos Morais no 2708-16.2009.8.11.0005 e, não obstante o fato de que em razão do regime da liquidação extrajudicial da recorrente, determinou o bloqueio do valor de R$ 9.425,29 (nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos) de suas contas.
Em suas razões, a agravante sustenta a decisão recorrida merece reforma, pois encontra-se sob o regime especial de liquidação extrajudicial, mecanismo regulatório setorial cuja decretação importa na cessação da atividade econômica originária da seguradora, afastamento de toda sua gestão e nomeação de um liquidante extrajudicial com amplos poderes de administração e liquidação, especialmente os de verificação e classificação de créditos, conforme preceituam os arts. 94, “b”, 96, 97 e 98, “d” do Decreto-Lei 73/66 c/c art. 16, da Lei 6.024/74.
Informa que o procedimento é destinado a solucionar a crise de determinado agente econômico, sem colocar em risco a higidez do setor, protegendo-se, ainda, os credores da sociedade, cabendo ao liquidante a tarefa de realizar o ativo desta e elaborar o Quadro Geral de Credores a fim de efetuar o pagamento dos credores habilitados, observando-se, para tanto, a legislação falimentar (Lei 11.101/2005), conforme disposto nos arts. 100, “d”, e 107, do Decreto-lei 73/66, e art. 34, da Lei 6.024/74.
Aduz que, que a sua Liquidante Extrajudicial fez publicar nos dias 19 e 20 de junho de 2018 o Quadro Geral de Credores da massa liquidanda, o qual encontra-se submetido à SUSEP para homologação, que, tão logo ocorra, possibilitará o início do pagamento dos credores habilitados.
Informa que, não desempenha a atividade econômica originária desde a data em que a SUSEP decretou a sua liquidação extrajudicial – suas atividades atuais se limitam a levantar o ativo com o objetivo de pagar o passivo –, o que significa dizer que, desde novembro de 2015, a Agravante não obtém novas receitas que lhe proporcionariam arcar com os custos do processo.
Desse modo, requer seja deferida a tutela recursal para que haja o desbloqueio do valor penhorado, devendo ser vedada a prática de atos constritivos, bem como determinada a suspensão da execução de origem, por força do art. 18, a, da Lei 6.024/ 74, em razão do regime de liquidação extrajudicial.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
É assim porque, analisando os autos, vislumbra-se que a legislação de regência, a Lei no 6.024/74, que decretada a liquidação extrajudicial, ela produzirá de imediato, a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, enquanto perdurar a liquidação (art. 18, ‘a’, da Lei 6.024/74).
No caso em análise, a agravante comprovou que teve penhorada, a quantia de de R$ 9.425,29 (nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos) e, que antes deste ato, foi decretada a sua liquidação extrajudicial.
Assim, a decisão de 1o grau deve ser suspensa, isto porque com a decretação da liquidação, consoante dispõe o art. 18 da Lei no 6.024/74, as execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativas ao acervo da agravante devem ser interrompidas.
Nessa linha de raciocínio é o entendimento do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que as execuções movidas contra instituição financeira serão suspensas até findo o processo de liquidação extrajudicial, sendo, ainda, desimportante a origem do crédito ou que a execução tenha se iniciado antes da liquidação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 568.107/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 21/11/2014)
Ressalto, por fim, que por ser uma decisão momentânea, esta poderá ser revista a qualquer tempo, desde que surgido novas provas e fatos.
Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA, para suspender a decisão agravada, até ulterior manifestação da egrégia 3a Câmara deste Sodalício.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se as partes agravadas, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator